Tribunal: TJES
Processo: 5001636-95.2022.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Incapacidade Laborativa Permanente
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001636-95.2022.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MIGUEL NUNES DE OLIVEIRA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. AMPUTAÇÃO DE FALANGE DISTAL. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA COMPROVADA. AUSÊNCIA DE CAT. IRRELEVÂNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por segurado contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente.

O autor sofreu acidente de trabalho que resultou na amputação da falange distal do 5º dedo da mão esquerda e limitação de flexão do 4º dedo. A perícia médica confirmou a redução da capacidade para o trabalho habitual, embora classificada como leve, e atestou o nexo causal, apesar da ausência da Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de CAT impede o reconhecimento da natureza acidentária da lesão; e (ii) saber se a redução da capacidade laborativa decorrente de perda de falange distal, ainda que em grau mínimo, enseja a concessão do auxílio-acidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência da Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) pode ser suprida por outros elementos probatórios, não constituindo óbice à concessão do benefício se o nexo causal for confirmado por perícia médica.

O auxílio-acidente tem natureza indenizatória e é devido quando, após a consolidação das lesões, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que o segurado habitualmente exercia (art. 86 da Lei nº 8.213/1991).

Conforme jurisprudência do STJ, o nível do dano não interfere na concessão do benefício, sendo este devido ainda que a lesão e a redução da capacidade laborativa sejam mínimas (REsp 1.109.591/SC).

Comprovados o nexo causal e a redução da capacidade laboral pelo laudo pericial, é impositiva a reforma da sentença para conceder o benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para condenar o INSS ao pagamento do auxílio-acidente desde a data do início da incapacidade fixada no laudo.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 8.213/1991, art. 86; Lei nº 11.960/2009.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 862; STJ, Súmula nº 204; STJ, Súmula nº 111; STJ, REsp 1.109.591/SC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MIGUEL NUNES DE OLIVEIRA
em face da r. sentença que, nos autos de a
ção

acidentária
ajuizada em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
,
julgou improcedente o pedido inicial.

Aduz a parte apelante, em suma, que possui limitação para o exercício de sua atividade laborativa, fazendo jus ao deferimento do benefício de auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei n. 8.213/91.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5001636-95.2022.8.08.0049

APELANTE:
MIGUEL NUNES DE OLIVEIRA

APELAD
O:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MIGUEL NUNES DE OLIVEIRA
em face da r. sentença que, nos autos de a
ção

acidentária
ajuizada em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
,
julgou improcedente o pedido inicial.

Aduz a parte apelante, em suma, que possui limitação para o exercício de sua atividade laborativa, fazendo jus ao deferimento do benefício de auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei n. 8.213/91.

Sem contrarrazões.

Pois bem.

Inicialmente, vale registrar que, em matéria acidentária, a prova pericial possui significativa relevância, tendo em vista ser produzida por profissional da medicina do trabalho, prestigiando, assim, seu viés técnico. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL
ACIDENTE DE TRABALHO AUSÊNCIA DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O ACIDENTE E A PERDA OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA AUSÊNCIA DE DIREITO AO RECEBIMENTO DE BENEFÍCIOS ACIDENTÁRIOS RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. 1) A concessão de benefício acidentário deve estar calcada em prova técnica específica (perícia-médica), que ateste a doença ocupacional e a redução da capacidade laborativa.
Nesse contexto, deve ser ressaltada a importância da prova pericial, nos termos do art. 335 do CPC/73. A prova pericial não é absoluta, uma vez que de acordo com outros elementos dos autos, o juiz pode alcançar conclusão diversa daquela exposta no laudo pericial. Contudo, é certo que a perícia deve possuir grande relevância quando se discutem matérias técnicas, como a em análise, não podendo ser desprezado, em especial, se suas conclusões forem claras.

2) Em matéria acidentária, três são os requisitos necessários à concessão de qualquer benefício: (a) a prova do acidente; (b) a perda ou redução da capacidade de trabalho e (c) o nexo de causalidade entre o acidente e a perda ou redução da capacidade laboral. Ausente a prova de que a patologia do recorrente decorreu de doença profissional ou de doença do trabalho, conforme previsão do art. 20, incs. I e II da Lei nº 8.213/91, é devida a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido autoral. Precedentes. 3) Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 024140344375, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/12/2017, Data da Publicação no Diário: 15/12/2017)

Firmada tal premissa, vale ressaltar que
auxílio acidente
(espécie 94) é um benefício previsto na Lei nº 8.213/91 devido ao segurado, como forma de indenização, pela redução de sua capacidade laborativa decorrente da consolidação de sequelas ocorridas em
função de acidente de trabalho
. Veja-se:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, conforme situações discriminadas no regulamento.

Verifica-se, assim, que a concessão do citado benefício somente é devida se, além da redução da capacidade laborativa, a mesma se der em virtude de acidente de trabalho.

Em análise da prova pericial (id. 17755935), verifica-se que, embora ausente o respectivo CAT, restou demonstrada a ocorrência de acidente do trabalho.

Registro, ainda, que
“
a
ausência de CAT pode ser suprida por outros elementos probatórios e não constitui óbice à caracterização do benefício como acidentário”
(TRF-4 - AC: 50161095920224049999 RS, Relator.: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO, Data de Julgamento: 07/02/2023, 10ª Turma).

Ademais, o laudo também demonstra que o apelante
“
t
em amputação da falange distal do 5ºdedo mão esquerdo ( acidente de 2017) e limitação flexão do 4º dedo mão esquerda ( acidente de 2014).
há redução da capacidade para o trabalho leve
, mas não impeditiva para a mesma função.”

Assim, de forma muito respeitosa ao posicionar da ilustre magistrado Dr.
Andre Bijos Dadalto,
penso restarem reunidos os requisitos legais ao deferimento do citado benefício previdenciário.

Aliás, em casos análogos, assim entendeu a jurisprudência:

ACIDENTE DO TRABALHO – REDUÇÃO DA CAPACIDADE – AMPUTAÇÃO DE FALANGE DISTAL – AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO – TERMO INICIAL – TEMA 862 DO STJ – CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO ANTERIOR. 1. O auxílio-acidente é instituto tradicional da infortunística. Mesmo que a incapacidade seja parcial, ainda que exista a possibilidade de inserção no mercado de trabalho, há a proteção, que bem por isso é contada na razão de apenas uma porção do salário-de-benefício . 2. Houve amputação da falange distal de dois dedos, de modo que é inconvincente dizer que as lesões não tenham repercutido sobre as atividades do segurado, que trabalha como encarregado de produção em fábrica de reciclagem de plástico. Aliás, a perda de falange distal, por si só, é representativa. A mão é aspecto corporal essencial, ainda mais para quem desempenha atividades de cunho material . A perda de algum segmento trará empecilhos, ou se deverá aceitar que não existe um sistema harmônico moldado pelos milhões de anos de evolução dos hominídeos. Compreensão que se ajusta ao pensamento do STJ (REsp Repetitivo 1.109.591/SC) de que, mesmo mínima a lesão, o auxílio-acidente seja devido . Entendimento, ainda, reiterado deste Tribunal de Justiça, associando a perda de falange distal ao auxílio-acidente. 3. O STJ recentemente proclamou seu veredicto quanto ao Tema 862, fixando tese no sentido de que "O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2º, da Lei 8 .213/91, observando-se, se for o caso, a prescrição quinquenal de parcelas do benefício". 4. Recurso provido para julgar procedente o pedido. (TJ-SC - APL: 50004095420218240051, Relator.: Hélio do Valle Pereira, Data de Julgamento: 17/05/2022, Quinta Câmara de Direito Público)

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. AMPUTAÇÃO PARCIAL DE DEDO DA MÃO. PERÍCIA QUE ANOTA A AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA . MAGISTRADO, CONTUDO, NÃO ADSTRITO AO LAUDO PERICIAL. RECONHECIMENTO DE LIMITAÇÃO QUE, AINDA QUE MINIMAMENTE, INTERFERE NA EXECUÇÃO DA ATIVIDADE HABITUAL. DIREITO AO AUXÍLIO-ACIDENTE. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO . "O auxílio-acidente é instituto tradicional da infortunística. Mesmo que a incapacidade seja parcial, ainda que exista a possibilidade de inserção no mercado de trabalho, há a proteção, que bem por isso é contada na razão de apenas uma porção do salário-de-benefício. No caso dos autos, embora o perito tenha concluído que a lesão seja discreta e não afetou a mobilidade (movimentos de pinça e garra), é inconvincente dizer que a amputação não tenha repercutido, ainda que minimamente, sobre a atividade como marceneiro. Aliás, a perda de falange distal, como regra, é representativa . A mão é aspecto corporal essencial, ainda mais para quem desempenha atividades de cunho material. A perda de algum segmento trará empecilhos, ou se deverá aceitar que não existe um sistema harmônico moldado pelos milhões de anos de evolução dos hominídeos. Compreensão que se ajusta ao pensamento do STJ (REsp Repetitivo 1.109 .591/SC) de que, mesmo mínima a lesão, o auxílio-acidente seja devido. Entendimento, ainda, reiterado deste Tribunal de Justiça, associando a perda de falange distal ao auxílio-acidente (ainda que haja caso em que a ofensa à falange distal seja de menor proporção e não gere transtornos à profissão). 2. Laudo pericial não vincula o juízo, ou perito seria o juiz . Ele traz versão técnica, que haverá de ser medida juridicamente pelo magistrado. Não que lhe caiba meramente desprezar as considerações científicas; mas lhe toca ponderar todas as evidências de fato para fazer a concatenação legal." (TJSC, Des. Hélio do Valle Pereira) . (TJ-SC - APL: 03026061720178240024 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 0302606-17.2017.8.24 .0024, Relator.: Pedro Manoel Abreu, Data de Julgamento: 05/10/2021, Primeira Câmara de Direito Público)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para fins de condenar a parte apelada ao pagamento do benefício auxílio-acidente em favor da parte apelante, nos termos do art. 86, da Lei 8.213/91, com redação dada pela Lei 9.528/97, a partir da data apontada no laudo aqui produzido (data provável do início da incapacidade – 06/12/2017).

Deverá, ainda, a parte recorrida pagar sobre as parcelas vencidas a correção monetária pelo INPC e os juros a teor da Lei Federal 11.960/2009, devidos a partir da citação, conforme verbete sumular nº 204 do STJ.

Diante da presente proposta de voto, inverto os ônus de sucumbência e condeno a parte requerida ao pagamento de eventuais custas remanescentes e honorários advocatícios, no valor de 15% sobre o valor das prestações vencidas (Súmula 111 do STJ).
É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)